Tribunal: TJDFT
Processo: 0741083-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AO SÓCIO ADMINISTRADOR. INVIABILIDADE. ART. 135, INC III, DO CTN. TEMA No 981 SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de acolhimento do requerimento de inclusão do sócio da pessoa jurídica devedora no polo passivo da relação jurídica processual, originada pelo ajuizamento de execução fiscal contra a sociedade empresária agravada.
2. De acordo com a regra prevista no art. 135, inc. III, do Código Tributário Nacional, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são “pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”. 2.1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a não localização da sociedade empresária no endereço fornecido como domicílio fiscal gera uma presunção relativa de dissolução irregular, o que torna possível, em um primeiro momento, a responsabilização do sócio administrador, diante do dever de manter atualizados os registros alusivos à atividade empresária nos órgãos de fiscalização tributária.
3. No caso em análise, a despeito de não ter a sociedade empresária agravada sido encontrada em seu respectivo domicilio fiscal, o que faria presumir sua dissolução irregular, não há notícias de que o pretenso sócio diretor exercia “poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular”, circunstância que afasta a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, em conformidade com a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do tema no 981, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
4. Recurso conhecido e desprovido.